Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-64.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003251-64.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 393.693.401-06 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JOAO DA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 393.693.401-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA –
TECNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – ENQUADRAMENTO –– CRITÉRIOS OBJETIVOS – QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO FUNCIONAL – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI MUNICIPAL N.º 3.797/2012 – DIREITO AO ENQUADRAMENTO
–SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Preenchidos os requisitos legais, o enquadramento do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental.

2 -
O parágrafo 4º,do art. 20, da lei 3.797/2012 estabelece que decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos do ação Ordinária de enquadramento funcional c/c cobrança de diferenças salariais proposta por
JOÃO DA CRUZ DE ALMEIDA
, devidamente qualificado nos autos

em face do
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo o servidor João da Cruz de Almeida para o nível 2 – classe B, a partir de 23.4.2015, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então.

Sem recurso voluntário (id 3969574), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 6256775).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos do ação Ordinária de enquadramento funcional c/c cobrança de diferenças salariais proposta por
JOÃO DA CRUZ DE ALMEIDA
, devidamente qualificado nos autos

em face do
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo o servidor João da Cruz de Almeida para o nível 2 – classe B, a partir de 23.4.2015, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então.

A sentença colacionada é irretocável (id 3969569).

Da análise dos autos, verifica-se que o requerente pertence aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 23.4.2012, exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Agente de Segurança e Manutenção – Nível Elementar, conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos.

Sustenta que por já possuir tempo de serviço e qualificação profissional, deveria ter sido elevado para o nível II, classe B”, desde 2015, o que, todavia, não foi feito pelo réu, mesmo tendo pleiteado administrativamente.

Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de que o réu seja condenado a proceder o seu enquadramento, bem como a pagar as respectivas diferenças salariais com seus reflexos.

Observa-se nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada no presente feito reside unicamente na aferição do apontado direito do requerente de ser elevado para a classe B – nível 2, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar – Perfil Agente de Segurança e Manutenção, nos termos previstos nas Leis Complementares n. 3.797/2012 e Lei n. 4.093/2015.

Como brilhantemente asseverou o i. magistrado “a quo”.
“
só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, de acordo com o
§
4º, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012

“decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.”

Nesse raciocínio, considerando que o autor ingressou no serviço público em 23.4.2012 (Id. 14171429), alcançando
3 anos
de serviço em 23.4.2012 (nível 2), ele já deveria ter sido elevado para o nível 2 desde 2015, de forma automática.

De igual modo, faz ele jus à elevação para a classe B, pois, além de contar com tempo suficiente na classe anterior (3 anos), ele concluiu o ensino médio em 22.3.2012, conforme certificado (Id. 3058003).

Pelo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020